Tribunal: TJDFT
Processo: 0010351-36.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010351-36.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLARICE VIEIRA DA NATIVIDADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com a juntada da certidão de ID 21856981 há informação de duplicidade de precatórios. No PCT no 0009231-55.2018.8.07.0000 já tem decisão de cancelamento no ID 25797686. Com isso, com a juntada da planilha de pagamento de parcela de superpreferência de ID ́s 20603636/20603639 prossiga-se com a homologação do pagamento para credora CLARICE VIEIRA DA NATIVIDADE. Assim, encaminhe os autos para a Contadoria para incluir em pauta de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac